Tribunal: STF
Processo: AI 766633
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CEDIDO. FUNÇÃO COMISSIONADA. 
   INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.
Inexistência de declaração de inconstitucionalidade 
   pelo Tribunal a quo. Não há falar em ofensa ao art. 97 da 
   Constituição da República nem em incidência da Súmula Vinculante 
   10 do Supremo Tribunal.